Tribunal: TJPA
Processo: 0002702-38.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002702-38.2019.8.14.0049

APELANTE: LADILSON NASCIMENTO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 155, §4º, IV, DO CP
– FURTO QUALIFICADO
-
SENTENÇA CONDENATÓRIA -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1.
Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas, sobretudo pelo boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto e depoimento judicial da vítima, corroborado, em juízo, pelos relatos dos policiais que participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado. Alto valor probante da palavra do(a) ofendido(a) nos crimes patrimoniais
.
Precedentes jurisprudenciais.

2. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por LADILSON NASCIMENTO SILVA
, termo no
ID – 10492902, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará (
ID - 10492901
), que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Nas razões recursais (ID - 10492904), requer tão somente a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID – 10492905), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 10757666, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta da denúncia (ID – 10492892) o seguinte:

“Narram às peças informativas que, no dia 31 de março de 2019, por volta das 23h00m, na Rua Raimundo Gama, às proximidades da Praça de Americano, na vila de Americano, neste município, o acusado LADISON NASCIMENTO SILVA, mediante concurso com o nacional conhecido por "Amois", subtraiu para si, a motocicleta Honda CG 160 FAN ESDI, Placa QEZ - 6772, registrada em nome de Cláudio Ribeiro do Nascimento Júnior, da vítima Rosinaldo Moura Araújo.

Constatou-se dos autos que, por volta das 23h00, a vítima foi para o aniversário de um amigo, residente à Rua Raimungo Gama, nas proximidades da Praça de Americano e, então, deixou o veículo: motocicleta Honda CG 160 FAN ESDI, Placa QEZ - 6772, que havia emprestado do proprietário Cláudio Ribeiro do Nascimento Júnior, estacionado próximo ao mercado Municipal. Após o decurso temporal de aproximadamente 05 (cinco) minutos de permanência na residência de seu amigo, saiu do local e não mais viu a motocicleta, oportunidade em que populares apontaram para a direção em que Ladison Nascimento, vulgo "fogoio" ia deslocando a moto, o qual é conhecido de Rosinaldo, pois aquele é contumaz na ingestão de bebida alcoólica na Vila de Americano.

Em decorrência das circunstâncias táticas, foi acionada uma guarnição da Polícia Militar, e juntos foram em busca dos autores do delito e da motocicleta, oportunidade em que observou que o denunciado havia entrado no matagal e escondido a moto, porém, ao ser abordado e indagado sobre o paradeiro do objeto do crime, o acusado indicou o local onde havia escondido o veículo. Restou-se infrutífera a abordagem do outro sujeito ativo do delito de alcunha "Amois", posto que não fora encontrado no momento da prisão em flagrante do réu. Diante dos fatos, o denunciado foi encaminhado à delegacia de Polícia para as providências necessárias.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou os fatos que levaram à sua prisão, aduzindo, no entanto, o desconhecimento da prática delitiva (...).”

O acusado, ora apelante, foi incursionado nas sanções punitivas do art. 155, §4º, IV, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, objetivando unicamente a absolvição, sob o argumento de não terem sido produzidas provas suficientes para embasar o decreto condenatório.

Sem razão
, todavia.

Isto porque, tanto a materialidade do fato quanto a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, todos constantes do ID – 10492885, bem como da prova oral colhida durante a instrução criminal, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, a vítima ROSINALDO MOURA ARAÚJO indicou o recorrente como sendo um dos indivíduos que subtraiu a motocicleta HONDA CG FAN 160 que havia emprestado do seu amigo, sendo tal relato corroborado pelos depoimentos judiciais das testemunhas FERNANDO SOUSA LOPES e FRANCISCO EDVALDO DE OLIVEIRA LINS, policiais militares, os quais, em uníssono, afirmaram ter conseguido capturar o denunciado e encontrar a
res furtivae
, a qual possuía GPS.

Em seu interrogatório judicial, o réu negou os fatos a ele imputados.

Entretanto, tal negativa encontra-se isolada nos autos, uma vez que a narrativa dos fatos apresentada pelo ofendido se mostrou congruente e harmônica com a prova testemunhal colhida durante a instrução processual e demais elementos probatórios amealhados.

Não é despiciendo lembrar que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“PENAL. APELAÇÃO.
CRIME DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVO ESPECIAL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando em consonância com outras provas contidas nos autos, que não deixam dúvida acerca da prática do crime de furto pelo réu
.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0702103-48.2020.8.07.0007, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 07/10/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ACUSADO PRESO NA POSSE DA RES. CONDENAÇÃO MANTIDA
. TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO. NECESSIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. DOLO EVIDENCIADO. AUTODEFESA. TESE DESCABIDA. DOSIMETRIA. CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO. ABRANDAMENTO DO REGIME.

1.
Comprovadas a autoria e materialidade do crime de furto, pela palavra da vítima e demais testemunhos colhidos em juízo, tendo o acusado sido preso na posse da res, há que se manter o decreto condenatório
.

(...)

4. A pena de detenção deve ser cumprida em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. Inteligência do artigo 33, caput, do Código Penal.”
(TJ/MG, APR 0027558-62.2020.8.13.0145, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 05/08/2021) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu.

Portanto,
improcedente o pleito absolutório
.

Ato contínuo, malgrado o apelante não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que foi aplicada ao recorrente a pena mínima do crime de furto qualificado, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Por fim, preservo, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito fixadas na sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 07/02/2024